Tribunal: TJES
Processo: 0026571-44.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0026571-44.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CAIXA SEGURADORA S/A

APELADO: MARCO ANTONIO MOURA SOARES e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. SEGURO HABITACIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. IMÓVEL RESIDENCIAL. SINISTRO POR ENCHENTES. INABITABILIDADE. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. RECONSTRUÇÃO COM ELEVAÇÃO DE TERRENO. BENFEITORIA NECESSÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. PAGAMENTO DE ENCARGOS DO FINANCIAMENTO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por seguradora contra sentença que, em ação indenizatória ajuizada por mutuários de financiamento habitacional, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condená-la ao pagamento de indenização securitária complementar, indenização por dano moral e custeio dos encargos mensais do financiamento enquanto perdurar a inabitabilidade do imóvel atingido por enchentes que causaram graves danos estruturais e risco de desabamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a indenização securitária deve abranger a reconstrução do imóvel com elevação da cota do terreno, à luz dos limites da apólice; (ii) estabelecer se os danos decorrem de risco coberto ou de desgaste natural e falta de manutenção, excluídos contratualmente; (iii) determinar se é devida a indenização por dano moral diante da recusa parcial da seguradora; e (iv) verificar a possibilidade de limitação temporal da obrigação de custeio dos encargos do financiamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contrato de seguro habitacional submete-se ao princípio da indenização, devendo recompor o status quo ante dentro do limite da apólice, sem esvaziar a finalidade social do seguro nem frustrar a legítima expectativa do consumidor.

4. A prova pericial judicial, produzida sob contraditório, demonstra que o imóvel se encontra inabitável, com risco de colapso, sendo tecnicamente inviáveis reparos superficiais, exigindo-se demolição e reconstrução com elevação da cota do terreno.

5. A elevação do terreno não configura benfeitoria voluptuária, mas benfeitoria necessária, indispensável para a conservação do bem e para evitar a reiteração do sinistro, afastando a alegação de enriquecimento sem causa.

6. A avaliação administrativa unilateral da seguradora, com indenização irrisória, não prevalece sobre o laudo pericial judicial, que reflete a real extensão dos danos estruturais causados por enchentes, risco expressamente coberto.

7. Não restou comprovado que os danos decorreram de desgaste natural, falta de manutenção ou vícios preexistentes, tendo o perito distinguido tais fatores das patologias estruturais desencadeadas por eventos externos súbitos.

8. A cláusula contratual que impõe à seguradora o custeio das prestações do financiamento enquanto perdurar a inabitabilidade deve ser observada, sendo a demora na recuperação do imóvel imputável à resistência da seguradora em pagar a indenização adequada.

9. A cumulação da indenização securitária com o pagamento dos encargos do financiamento não viola o limite da apólice, por se tratarem de coberturas distintas e complementares previstas contratualmente.

10. A recusa injustificada de indenização suficiente, em contexto de perda da habitabilidade do lar, ultrapassa o mero inadimplemento contratual e configura ato ilícito, ensejando dano moral in re ipsa.

11. O quantum fixado a título de dano moral revela-se proporcional e razoável diante da gravidade da situação, da duração do sofrimento experimentado e da capacidade econômica da seguradora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A indenização securitária em seguro habitacional deve abranger as intervenções técnicas indispensáveis à restituição da habitabilidade do imóvel, ainda que impliquem reconstrução e adequações estruturais, desde que respeitado o limite da apólice.

2. Benfeitorias necessárias à segurança e à conservação do imóvel sinistrado não se confundem com melhorias voluptuárias e integram o dever de indenizar.

3. A recusa injustificada ou insuficiente de indenização securitária em caso de inabitabilidade do imóvel configura dano moral indenizável.

4. O custeio das prestações do financiamento é devido enquanto perdurar a inabitabilidade decorrente de sinistro coberto, quando assim previsto contratualmente.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de recurso de
apela
ção cível
interposto por
Caixa Seguradora S/A
contra a sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível de Vitória, integrada pela decisão que rejeitou os
embargos de declaração
em face dela opostos que, na presente “
ação
indenizatória
” ajuizada por
Marco Antônio Moura Soares
e
Maria Vanderléia da Silva Soares
, julgou parcialmente procedentes os pedidos a fim de condenar a requerida ao pagamento:
(i)
de indenização securitária no valor de R$ 50.289,63 (cinquenta mil duzentos e oitenta e nove reais e sessenta e três centavos);
(ii)
de indenização por dano moral no montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a ser dividido em idêntica proporção entre os autores; e
(iii)
dos encargos mensais do financiamento, até a efetiva recuperação do imóvel.

De saída, procedo a um breve resumo dos fatos subjacentes a demanda para propiciar uma melhor compreensão das matérias submetidas ao crivo deste Órgão Julgador.

Na petição inicial, relatam os autores ter adquirido um imóvel residencial por financiamento imobiliário e segurado pela requerida, que tornou-se inabitável em virtude de episódios de enchentes ocorridos em 2016, que resultaram em danos estruturais graves, como rachaduras e risco de desabamento. Ainda conforme a sua narrativa, em março de 2017, a seguradora reconheceu o sinistro, mas limitou a indenização a R$ 9.710,38 (nove mil setecentos e dez reais e trinta e oito centavos), baseado em orçamento unilateral de engenheiro da Caixa Econômica Federal, do qual discordaram por irrisório face ao risco de desmoronamento atestado pela Defesa Civil.

A ação foi inicialmente distribuída perante a Justiça Federal, que declinou de sua competência, com a remessa dos autos à Justiça Estadual em setembro de 2017.

Na decisão saneadora, foi invertido o ônus da prova e deferida a produção de prova pericial, cujo laudo concluiu que o imóvel não possui condições de habitabilidade e orçou o custo total para reparação e elevação da cota do terreno em R$ 76.029,29 (setenta e seis mil vinte e nove reais e vinte e nove centavos).

Após, foi proferida sentença que, como dito, julgou parcialmente procedentes os pedidos a fim de condenar a requerida ao pagamento de:
(i)
indenização securitária de R$ 50.289,63 (cinquenta mil duzentos e oitenta e nove reais e sessenta e três centavos), que corresponde à diferença entre o teto (R$ 60.000,00) e o valor já pago;
(ii)
indenização por dano moral (R$ 15.000,00); e
(iii)
dos encargos mensais do financiamento desde maio/2017 até a efetiva recuperação do bem.

No escopo de infirmar tal conclusão, assim sustenta a apelante:
(i)
o contrato de seguro prevê, em sua Cláusula Sétima, a indenização para recuperação do imóvel ao estado anterior ao sinistro;
(ii)
o laudo pericial contemplou a construção de uma casa nova com melhorias de engenharia, como elevação de terreno, o que não possui cobertura contratual;
(iii)
o valor destinado ao aterro (R$ 12.528,60) é uma benfeitoria para mitigar riscos futuros, o que viola o disposto nos arts. 779 e 884 do Código Civil;
(iv)
os danos decorrem de desgaste natural e falta de conservação de um imóvel com 35 (trinta e cinco) anos, ou seja, riscos expressamente excluídos pela Cláusula Sexta da apólice;
(v)
a sentença ignorou as patologias preexistentes e a concausa do estado de ruína;
(vi)
não é plausível que um imóvel de 35 (trinta e cinco) anos, situação de área de alagamento, não apresentasse qualquer patologia decorrente de desgaste natural ou falta de manutenção, que constituem risco excluído;
(vii)
é correta a indenização que apurou (R$ 9.710,38), por ser compatível com os reparos necessários (pintura, reboco, instalações elétricas parciais), e não a demolição e reconstrução do imóvel;
(viii)
não praticou qualquer ato ilícito capaz de gerar o dever de indenizar, por ter havido apenas legítima controvérsia contratual sobre o valor da indenização, o que não caracteriza ato ilícito;
(ix
)
exerceu seu direito de pagar o que sua equipe técnica apurou, não podendo ser penalizada com indenização por danos morais em virtude de uma divergência de orçamentos que só pôde ser resolvida judicialmente;
(
x
)
a situação descrita nos autos caracterizaria, no máximo, um mero dissabor contratual, inábil a configurar dano moral;
(
x
i)
em caráter subsidiário, caso mantida a condenação por dano moral, deve ser substancialmente reduzido o seu quantum, haja vista ser desproporcional e excessivo o valor arbitrado na sentença;
(xii)
houve inércia dos apelados, que não utilizaram o valor disponibilizado no ano de 2017 para iniciar os reparos (R$ 9.710,38 + R$ 4.883,23), tendo optado pelo abandono do imóvel;
(xiii)
o perito constatou que os autores construíram uma nova residência nos fundos do lote, onde habitam atualmente, o que afastaria a necessidade do auxílio;
(xiv)
A ‘inabitabilidade’ se perpetuou não pela sua recusa (por ter pago o valor devido em 2017), mas pela opção dos apelados em litigar por um valor superior (para construir uma casa nova e elevada) em vez de reparar a original;
(xv)
a sua obrigação está vinculada a efetiva recuperação do imóvel a ser realizada pelos apelados, não sendo razoável lhe impor o custeio do financiamento por tempo ilimitado;
(xvi)
é necessária a reforma para que conste prazo para os apelados diligenciarem a recuperação do imóvel, a contar da data do pagamento da indenização da apólice;
(xvii)
não se pode cumular de um mesmo sinistro o limite do pagamento da indenização para o reparo do imóvel e ainda custear os encargos do financiamento por período indeterminado, sob pena de ultrapassar o limite da apólice, a teor do art. 781 do Código Civil; e
(xviii)
deve ser provido o presente recurso a fim de julgar improcedentes os pedidos ou, subsidiariamente, reduzir o valor da indenização material (excluindo o aterro), afastar a indenização por dano moral e fixar um termo final razoável para o custeio dos encargos.

A insurgência da seguradora não repousa propriamente no dever de indenizar mas, primordialmente, na alegada extrapolação dos limites do risco predeterminado (CC, art. 757), ao abarcar melhorias de engenharia e elevação de terreno não contempladas na apólice.

Pois bem. O contrato de seguro de danos é regido pelo princípio estrito da indenização, vocacionado exclusivamente à recomposição do
status quo ante
, encontrando baliza intransponível no valor do interesse segurado no momento do sinistro (CC, art. 778) e no limite máximo da garantia (CC, art. 781).

In casu
, alega a seguradora que a inclusão de verba para aterro e elevação da cota do imóvel configuraria “melhoria” estranha à cobertura, convolando-se em fonte de enriquecimento sem causa dos segurados (CC, art. 884).

O enfrentamento de tal controvérsia exige a harmonização dos dispositivos civilistas com a natureza do seguro habitacional e os preceitos do Código de Defesa do Consumidor e, nesse cenário, o dever de indenizar da seguradora não se exaure na mera reparação superficial dos danos aparentes.

A exegese das cláusulas limitativas deve ser orientada pela função social do contrato e pela eficácia do provimento jurisdicional, cabendo-nos averiguar se a elevação do do terreno constitui benfeitoria voluptuária, isto é, destinada ao mero embelezamento ou incremento de valor, ou se assume a natureza de benfeitoria necessária (CC, art. 96, §3º), por ser indispensável para a conservação do bem e para evitar a reiteração do sinistro.

Com efeito, a responsabilidade do segurador abrange os danos resultantes do sinistro (CC, art. 779) e, se a perícia técnica judicial demonstra que a simples reconstrução nos moldes anteriores é inócua frente à vulnerabilidade do terreno, a “melhoria” técnica pode transudar para a categoria de condição de habitabilidade.

Sob o prisma consumerista, a interpretação das cláusulas de exclusão deve ser restritiva e favorável ao aderente (CDC, art. 47), incumbindo à seguradora o ônus de provar que a técnica de engenharia indispensável à solidez do imóvel estaria validamente excluída da cobertura contratual, sob pena de esvaziamento do próprio objeto do seguro.

A meu ver, o inconformismo da seguradora contra o valor apurado na perícia judicial (R$ 76.029,29), em detrimento do ofertado administrativamente (R$ 9.710,38), não resiste ao exame minucioso das provas.

De saída, é imperativo registrar que a avaliação administrativa foi realizada por profissionais vinculados à própria estipulante ou à seguradora, carecendo da isenção necessária para a justa composição do dano em uma relação de consumo. No caso dos autos, tal disparidade revela-se gritante: o valor disponibilizado pela seguradora representa parcos 12,77% do custo total estimado pelo
expert
do Juízo para a efetiva recuperação do bem e, salvo melhor juízo, admitir tal soma como suficiente equivaleria a chancelar o esvaziamento da garantia securitária e relegaria segurados à manutenção de um imóvel comprovadamente inabitável e sob risco de colapso.

A prova judicial, conduzida sob o crivo do contraditório e por profissional equidistante dos interesses das partes, foi categórica ao atestar que a gravidade dos danos estruturais – decorrentes do processo contínuo de umidade e alagamentos – impossibilita o simples retorno à situação anterior por meio de reparos superficiais.

Esclareceu o ilustre perito que a solução técnica viável exige a demolição e reconstrução, incluindo a elevação da cota do piso, uma vez que a nova realidade do terreno e do sistema de drenagem local tornou a estrutura original tecnicamente insustentável. Em assim sendo, o aterro e a reconstrução não se configuram como “melhorias luxuosas” ou “voluptuárias”, mas como intervenções de engenharia necessárias para devolver ao imóvel sua função precípua: a moradia segura.

A cláusula 25.8 do contrato estabelece a responsabilidade da seguradora pela guarda e pagamento de prestações constatada a “inabitabilidade”
1
.

Ora, se a própria Defesa Civil e o perito judicial confirmam o risco iminente de desabamento, a indenização deve ser pautada pela
reparação integral
do risco coberto, e não por um orçamento parcial que ignora a inviabilidade de aproveitamento da estrutura remanescente.

À luz do princípio da boa-fé objetiva e da interpretação mais favorável ao consumidor, a manutenção da sentença é medida que se impõe, visto que o laudo judicial reflete com fidelidade a extensão do prejuízo material indispensável para a restituição da habitabilidade do imóvel, respeitado o teto máximo da apólice contratada.

Igualmente rejeito a tese defensiva de que os danos verificados no imóvel decorreriam de seu tempo de construção (35 anos) e de suposta desídia dos proprietários na manutenção preventiva, riscos estes que encontrariam óbice na Cláusula Sexta da apólice.

Entretanto, tal argumentação não encontra respaldo no conjunto probatório, especialmente diante do laudo pericial, por ter sido enfático o perito ao distinguir o desgaste natural decorrente do tempo de uso das patologias estruturais severas desencadeadas por eventos súbitos e externos – no caso, as sucessivas enchentes e inundações que assolaram a região.

Em assim sendo, não se mostra juridicamente plausível invocar a “falta de conservação” ou o “vício preexistente” como causa determinante do estado de ruína quando o evento deflagrador é risco expressamente coberto (alagamento/inundação).

A idade antiga do imóvel, por si só, não autoriza a seguradora a se eximir do dever de indenizar, mormente quando o aceitou como garantia e recebeu os prêmios mensais sem qualquer ressalva quanto ao seu estado de conservação no momento da contratação. Em suma: as patologias apontadas não são meros efeitos do tempo, mas consequências diretas do sinistro, o que afasta a incidência das excludentes previstas na citada Cláusula Sexta do contrato.

No que tange à adequação do valor indenizatório, a tese recursal de que o montante por ela ofertado (R$ 9.710,38) seria suficiente para os reparos (pintura, reboco e elétrica parcial) afigura-se desconectada da realidade fática descrita pela Defesa Civil e confirmada pela perícia.

Ora, não é necessário ser especialista em edificações para concluir que tal quantia – inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) – é insuficiente para recuperar um imóvel com risco iminente de desabamento e inabitabilidade, mediante meros serviços de pintura, reboco e instalações elétricas. Afinal, o orçamento administrativo unilateral, concentrado em aspectos superficiais, ignora o comprometimento da fundação e da estrutura do imóvel.

Conforme bem pontuado na sentença, a reconstrução (e não a mera reforma) revela-se como a única medida técnica capaz de restituir a segurança e a habitabilidade do bem, em observância ao dever de reparação integral.

Também não me convence da alegada necessidade de reforma da sentença a alegação da seguradora de que os apelados optaram pelo abandono do imóvel, em vez de utilizarem o valor disponibilizado no ano de 2017 para iniciar os reparos (R$ 9.710,38 + R$ 4.883,23).

Isso porque, restou demonstrado que tal montante era flagrantemente irrisório e insuficiente para a consecução de qualquer reparo estrutural minimamente eficaz, por ser correspondente, repito, a apenas 12,7% do custo real da obra, conforme apurado em perícia sob o crivo do contraditório.

Portanto, a resistência da apelante em reconhecer a extensão do sinistro – que exigia demolição e reconstrução, e não meros reparos meramente superficiais — foi a causa primária e determinante para o prolongamento da inabitabilidade, não sendo razoável exigir que os autores iniciassem uma reforma provavelmente destinada ao fracasso estrutural com recursos insuficientes.

No que tange à construção de uma residência precária nos fundos do lote, tal fato não desnatura o dever indenizatório nem afasta a aplicação da Cláusula 25.8 da apólice.

Do que se depreende dos autos, a edificação de abrigo alternativo constituiu medida de sobrevivência e mitigação de prejuízos por parte dos apelados, que se viram privados de seu lar principal em razão do risco iminente de desabamento atestado pela Defesa Civil. Como vimos, a inabitabilidade refere-se ao imóvel objeto do financiamento e do seguro, de modo que a solução adotada de residirem em anexo improvisado no mesmo terreno não restituía a habitabilidade do bem segurado.

Com tais considerações, chancelo o édito sentencial que concluir ser o valor apurado judicialmente (R$ 76.029,29), com observância ao limite da apólice, o necessário para conferir efetividade à garantia securitária contratada, sendo insuficiente e desarrazoada a proposta indenizatória da seguradora, por negligenciar a gravidade dos danos estruturais sobejamente comprovados.

Na sequência, insurge-se a apelante contra a alegada possibilidade de se perpetuar a obrigação de custear os encargos mensais do financiamento, daí porque requer seja estabelecido prazo para os apelados diligenciarem a recuperação do imóvel, a contar da data do pagamento da indenização da apólice.

A Cláusula 25.8 da apólice estabelece, de forma hialina, que a seguradora é responsável por tais pagamentos enquanto perdurar a inabitabilidade do imóvel decorrente de sinistro coberto. Como vimos, a inabitabilidade do imóvel e o risco de desabamento restaram sobejamente comprovados por laudo da Defesa Civil e por perícia judicial.

Em assim sendo, a efetiva recuperação do bem não é um evento incerto ou ilimitado por arbítrio dos apelados, mas o marco final lógico e contratual da obrigação, cuja demora na concretização decorre exclusivamente da resistência da própria seguradora em adimplir a indenização material em valor suficiente para viabilizar as obras de reconstrução.

Com isso, considero ser descabida a pretensão de fixar, em sede jurisdicional, um prazo para que os apelados diligenciem a recuperação do imóvel a contar do pagamento, uma vez que, como bem esclarecido pelo MM. Juiz ao rejeitar os
embargos de declaração
da requerida/apelante (Id 17417926), a fixação de um termo final rígido seria temerária e contraproducente, haja vista que a própria execução das obras depende da disponibilidade integral dos recursos da indenização complementar a que fazem jus os autores/apelados.

Nesse cenário, não há que se falar em violação ao art. 781 do Código Civil ou em extrapolação ilícita do limite da apólice pela cumulação da indenização material com o pagamento dos encargos mensais, levando-se em conta que a própria estrutura contratual do seguro habitacional em exame distingue as coberturas: a indenização para reparo visa a preservação da garantia física, ao passo que o custeio das prestações visa preservar o equilíbrio financeiro do mutuário durante o período em que estiver privado de seu direito social à moradia.

Portanto, tratam-se de obrigações de naturezas distintas e complementares, ambas expressamente previstas nas Cláusulas 7.1 e 25.8, não se confundindo o teto para reconstrução do bem com a verba destinada ao auxílio-habitabilidade enquanto o sinistro não for integralmente sanado.

Em seguida, alega a seguradora não ter praticado qualquer ato ilícito capaz de gerar o dever de indenizar, por ter havido apenas legítima controvérsia contratual sobre o valor da indenização, bem como porque apenas exerceu seu direito de pagar somente o que a sua equipe técnica apurou.

Também estou a rejeitar tal argumento, haja vista que, em matéria de seguro habitacional, a jurisprudência dos tribunais orienta-se no sentido de proteger o consumidor, considerando abusivas as cláusulas que visam a exonerar a seguradora de forma ampla e irrestrita em casos de vícios construtivos, especialmente quando um evento externo coberto pela apólice contribui de maneira decisiva para o sinistro.

Em assim sendo, chancelo a conclusão alcançada no Juízo de 1º grau de que a seguradora praticou conduta antijurídica ao negar a cobertura securitária, uma vez que, nas palavras do magistrado sentenciante, “
o
nexo causal entre a conduta da seguradora e o dano experimentado pelos autores é evidente, na medida em que a recusa em pagar a indenização securitária no valor adequado resultou na impossibilidade de restauração do imóvel à condição de habitabilidade, prolongando o desamparo e o transtorno vivenciado pela família demandante
” (Id 17417920, p. 8).

Resta-nos examinar as teses recursais de que a situação caracterizaria, no máximo, um mero dissabor contratual, inábil a configurar dano moral e de que,

em caráter subsidiário, se mantida a condenação por dano moral, deve ser reduzido o valor arbitrado de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) – a ser rateado em igual proporção entre os autores – sob o argumento de que seria desproporcional e excessivo.

Apesar de o mero inadimplemento contratual, em regra, não configurar dano moral, a situação vivenciada pelos apelados ultrapassa os limites do mero aborrecimento ou dissabor cotidiano, enquadrando-se nas exceções consagradas pela jurisprudência, conforme bem pontuado na sentença.

A controvérsia não envolve um bem material qualquer, mas o próprio direito à moradia, um direito fundamental com densa carga social e existencial, e o contrato de seguro habitacional tem como função precípua garantir a paz e a segurança dos segurados, protegendo-os justamente em momentos de extrema vulnerabilidade, como o ocorrido.

Logo, a conduta da seguradora, ao ofertar indenização irrisória e insuficiente para garantir a solidez estrutural do bem, relegou os segurados a uma situação de angústia e desamparo habitacional que perdura por anos e, de resto, frustrou a sua legítima expectativa de amparo, assim transformando um mecanismo de segurança em uma fonte de angústia, notadamente por ter sido comprovado por prova pericial que os danos ao imóvel não foram triviais.

Dessa forma, tal conduta configura ato ilícito por abuso de direito (CC, art. 187), máxime porque a seguradora, detentora de superioridade técnica e econômica, ignorou os laudos da Defesa Civil para privilegiar uma avaliação unilateral e superficial, ferindo a dignidade e a legítima expectativa de segurança da entidade familiar.

Nesse contexto, é forçoso reconhecer que a situação vivenciada pelos autores ultrapassa, com larga margem, o conceito de “mero dissabor”, na medida em que a perda da habitabilidade do lar, aliada à necessidade de improvisar moradia precária no mesmo lote enquanto assistem à deterioração de seu patrimônio, atinge a esfera extrapatrimonial de forma profunda e, em tais casos, o dano moral é
in re ipsa
, ou seja, decorre da gravidade da violação ao direito social à moradia e da frustração do contrato de seguro, cujo objetivo precípuo é justamente a paz de espírito e a garantia de incolumidade do patrimônio familiar em momentos de infortúnio.

Seguem precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça, meramente a título de ilustração:

“(...) 3. O acórdão recorrido encontra-se em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que ‘
a recusa indevida ou injustificada do pagamento de indenização securitária enseja reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do segurado
’ (AgInt no REsp 2.112.291/MG, relatora a Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 10/4/2024).

4. (...)

8. Agravo interno a que se nega provimento”.

(STJ, Terceira Turma, AgInt no AREsp nº 2.585.229/GO, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 12/08/2024, DJe de 15/08/2024)

“(...) 2.
A recusa injustificada ou indevida ao pagamento de indenização securitária causa reparação a título de dano moral, por não ensejar mero aborrecimento
.

3. (...)

4. Agravo interno parcialmente conhecido e desprovido”.

(STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp nº 2.104.773/TO, rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 14/08/2023, DJe de 16/08/2023)

Por fim, no que se refere ao quantum indenizatório, também não há motivo para a redução pretendida pela apelante.

Como se sabe, a fixação do
quantum
deve atender à dupla finalidade da indenização:
compensatória
para a vítima e
punitivo-pedagógica
para o ofensor, com isso observando os parâmetros da razoabilidade e a proporcionalidade.

Na casuística em apreço, a importância de R$ 1
5
.000,00 (
quinze
mil reais) –
a ser dividido em igual proporção entre os dois autores – é
razoável e proporcional,
por ser destinada
a
compensar a perda do lar, a angústia, o medo e a incerteza suportados por quase 9 (nove) anos, desde o sinistro no fim do ano de 2016 até a prolação da sentença.

Portanto, há de se ponderar, em relação à finalidade
punitivo-pedagógica
da indenização, a capacidade econômica da seguradora, o longo tempo de espera dos segurados pela solução do conflito e o descaso demonstrado ao se oferecer uma indenização material ínfima perante o risco de colapso do imóvel, razão pela qual concluo que a manutenção do
quantum
atende à finalidade de compensar a vítima pelo sofrimento experimentado, sem ensejar enriquecimento sem causa, servindo ainda de desestímulo à reiteração de condutas similares pela instituição financeira.

Diante do desfecho que se anuncia, em prol da manutenção incólume da sentença,
majoro em
3
% os honorários advocatícios sucumbenciais
, levando em conta o trabalho adicional em grau recursal (CPC/2015, art. 85, § 11), de modo que a verba alcance o patamar de 15% sobre o valor da condenação.

Ante o exposto,
conheço da apelação cível
e
lhe nego provimento
.

É como voto
.

____________________________

1
25.8. Constatada a inabitabilidade do imóvel, a seguradora ficará responsável pela guarda do bem sinistrado e pelo pagamento dos encargos mensais (prestações do financiamento), até que o imóvel seja recuperado e entregue ao segurado em condições de habitabilidade

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.